Tribunal: STF
Processo: ARE 1444180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO SALARIAL. MILITAR. LEI ESTADUAL Nº 2.426/2011. ACORDO ENTABULADO. PAGAMENTO DA DÍVIDA EM 16 PARCELAS. PRESCRIÇÃO A PARTIR DA DATA FINAL PARA PAGAMENTO DO ACORDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. 1. Com efeito, esta Corte de Justiça tem seguido o posicionamento de que "não há de se falar em prescrição das diferenças de subsídio relativas ao período anterior ao prazo de cinco anos de diferença salarial referente à data-base de 2011, eis que se tal diferença foi objeto de acordo, no qual o ente estatal se comprometeu a efetivar pagamento da diferença salarial aos servidores em 16 (dezesseis) parcelas mensais e consecutivas, a partir de maio de 2015, o marco inicial da prescrição é apenas o prazo final previsto para o pagamento do acordo". 2. No caso, não há de se falar em prescrição das diferenças de subsídio relativas ao período anterior ao prazo de cinco anos da diferença salarial, referente à data-base de 2011, eis que, contadas 16 (dezesseis) parcelas a partir de junho/2015, tem-se que o termo final do acordo se daria em outubro/2016. Ocorre, todavia, que a ação originária foi manejada na data de 27/03/2020, portanto, dentro do lapso temporal permitido para tal mister. Prescrição afastada. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL ORA RECLAMADA. ABSORÇÃO DOS ÍNDICES POR LEIS POSTERIORES. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TESES NÃO COMPROVADAS. 3. Segundo depreende-se dos autos, a parte autora pretende receber os valores relativos à reposição salarial, concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Tocantins, no percentual de 4,68% (quatro vírgula sessenta e oito por cento), relativamente ao período compreendido entre 01/07/2011 e 30/4/2015, diferença essa que foi, posteriormente, objeto de acordo, cobrando, no caso, precisamente, doze das dezesseis parcelas que o ente público deveria ter efetuado o pagamento, atinente à referida verba remuneratória. 4. Restando pendente diferença salarial inadimplida pelo contratante, é direito do servidor público estadual o recebimento da mesma, cabendo, assim, ao ente público adotar as medidas pertinentes a fim de concretizar os direitos subjetivos do servidor público, consubstanciados na concessão de vantagens funcionais asseguradas por lei (no caso, Lei Estadual nº 2.426/2011 c/c Medida Provisória nº 33/2015), de caráter eminentemente alimentar. 5. Ademais, o Estado do Tocantins não trouxe qualquer comprovação do efetivo pagamento da diferença salarial, ora reclamada, uma vez que as leis estaduais por ele citadas (Lei 2.328/2010 – Realinhamento e o Reescalonamento dos Cargos da Polícia Militar; Lei 2.823/2013 – Carreira e Subsídio dos Policiais Militares), nada dispõem a respeito do objeto da presente demanda, não logrando o recorrente, portanto, êxito em cumprir o disposto no art. 373, II, do CPC/2015. 6 . Com efeito, para que houvesse de fato uma compensação de valores entre a revisão geral anual referente ao ano de 2010 e posteriores alterações de salários, decorrente de eventual reestruturação na carreira do servidor, seria necessário que a nova lei que rege a remuneração dos militares previsse expressamente essa condição, fato esse não comprovado pelo Estado do Tocantins. 7. Além do mais, no que tange à alegada limitação temporal, compreendida entre o dia 1º de julho de 2011 (data da implementação da tabela de subsídios com o reajuste escalonado previsto no Anexo I à Lei Estadual nº 2.328/2010) e 31/12/2013 (data de reestruturação remuneratória da carreira da PM, conforme a Lei Estadual nº 2.823/2013), no caso, tal pleito não merece guarida, haja vista que o débito em questão trata-se cobrança de parcelas referentes a acordo pactuado entre as partes, processado nos moldes da Medida Provisória nº 33, de 10 de junho de 2015, posteriormente convertida na Lei Estadual nº 2.984/2015, ou seja, em período bem posterior ao lapso temporal arguido pelo recorrente. ALEGADA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA E ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO. 8. Não há interesse de agir nos pleitos recursais subsidiários lançados pelo Apelante, consubstanciado na alegação de ser necessária a liquidação da sentença para mensurar com precisão a quantia devida ao credor na espécie, bem como de adequação dos juros e correção monetária ao Tema 905 do STJ e 810 do STF , uma vez que tais questões foram devidamente observadas na sentença pelo Magistrado de primeiro grau 9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente